Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. TESE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DOS VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. INEXISTÊNCIA DE MÁ GESTÃO OU DE ATO ILÍCITO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP VINCULADA AO AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EMPREGADOR. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como Princípio da Dialeticidade. Por conta disso, cabe ao litigante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. In casu, foram demonstrados os motivos pelos quais o apelante entende que a sentença mereceria reparo.
- A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp.1.895.936/TO).
- Considerando a legitimidade passiva do recorrido, não há falar em competência da justiça federal pois se discute relação particular que não envolve interesse da União. Ademais, é cediço que, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. No caso, a recorrente solicitou ao Banco do Brasil o levantamento de seu saldo PASEP e os pressupostos para realização do saque foram preenchidos em janeiro de 2018, momento em que teve conhecimento do exato valor atribuído à sua conta, quando teve início a prescrição da pretensão. Considerando que a ação foi ajuizada em menos de 10 (dez) anos após a violação do direito, não há falar em prescrição.
- Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
- As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da autora no Fundo PIS/PASEP.
- Consoante remansosa jurisprudência e por expressa disposição dos artigos 371 e 479, do Código de Processo Civil, o juiz está obrigado a decidir de acordo com as conclusões da prova pericial, mas poderá desconsiderá-las, levando em conta o método utilizado pelo perito. E no caso, o cálculo da expert não guardou total observância às regras e aos índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP).
- Tendo em vista que a planilha apresentada pela demandante não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, não há como acolher a pretensão por ela vindicada, notadamente por não se constatar qualquer vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.